Tribunal: STF
Processo: RHC 58885
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
- CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA.
- IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTANCIA DE A DELAÇÃO, APRESENTADA NA
POLICIA, NÃO TER SIDO OFERECIDA PELA VÍTIMA, DESDE QUE SE TRATA DE
CRIME DE AÇÃO PÚBLICA, E AS CIRCUNSTANCIAS FATICAS JUSTIFICAM AQUELA
PROVIDENCIA, POIS O DELATOR ERA O REPRESENTANTE LEGAL DA LESADA E
RESPONSÁVEL PERANTE ELA PELO DÉBITO. RECURSO DE DECISÃO DENEGATORIA
DE "HABEAS CORPUS" A QUE SE NEGA PROVIMENTO.